Tribunal: STF
Processo: ARE 1553978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, INC. II, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARMENTE, DIANTE DO PEDIDO DEFENSIVO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, NÃO TENDO, NO MOMENTO EM QUE INGRESSOU NOS AUTOS, O NOVO DEFENSOR, SE ERA DO SEU INTERESSE, REQUERIDO AO JUÍZO DE ORIGEM A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAR AS RAZÕES REGULARMENTE APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO REGULAR EXERCÍCIO, NAQUELE MOMENTO, DA DEFESA DO ACUSADO NOS AUTOS, AUSENTE QUALQUER NULIDADE E OPERADA A PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DE SUA GENITORA E DE SUA IRMÃ, PARA QUEM RELATOU A OCORRÊNCIA DO ABUSO, EM CONSONÂNCIA, AINDA, COM A COMUNICAÇÃO DE ACOLHIDA NO CRAI E COM A AVALIAÇÃO PSÍQUICA REALIZADA. EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, GERALMENTE COMETIDOS FORA DA VISTA DE TESTEMUNHAS, A PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO SEGURA E COERENTE, POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA E SUFICIÊNCIA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO, SOBREMODO QUANDO CORROBORADA, COMO NO CASO. PELO RESTANTE DA PROVA PRODUZIDA. DEMONSTRADO O CRIME ESPECÍFICO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COMETIDO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE, INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO SUBSIDIÁRIO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. A PRÁTICA DOS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS DE IDADE JÁ CONFIGURA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO (SÚMULA N8 593 DO STJ). CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. EMBORA NÃO CARACTERIZEM MAIS REINCIDÊNCIA, AS CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64. INC. I, DO CP PODEM SER CONSIDERADOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INEXISTENTE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO COMETIMENTO DO DELITO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE COABITAÇÃO E DE HOSPITALIDADE (ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CP) E DA MAJORANTE PELO CRIME TER SIDO COMETIDO PELO TIO, EIS QUE SE REFEREM A CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS E QUE NÃO SE CONFUNDEM, COMO JÁ RECONHECIDO PELO STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM CONFORMIDADE COM O TEMA 983 DO STJ, REQUERIDA NA DENÚNCIA E ADEQUADAMENTE FIXADA. PEDIDO INDEFERIDO E DESPROVIDO O APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente